Tribunal: STF
Processo: RE 93077
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. DISCUSSÃO
SOBRE O QUANTUM DA INDENIZAÇÃO.
ENQUANTO NÃO CONSUMADA A DESAPROPRIAÇÃO, O QUE SOMENTE SE VERIFICA
DEPOIS DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO (ART-153, PAR-22, DA C.F.),
MANTEM-SE INTEGRA A PRETENSAO EXECUTORIA DA EXPROPRIADA CONCERNENTE
A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO PREÇO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
REJEITADA.
COISA JULGADA. SEU CONCEITO MODERNO. DOUTRINA DE JAMES GOLDSCHMIDT
QUE RESTRINGE SUA FORÇA MATERIAL A SITUAÇÃO JURÍDICA NO ESTADO EM
QUE SE ACHAVA NO MOMENTO DA DECISÃO, NÃO TENDO, PORTANTO, INFLUENCIA
SOBRE OS FATOS QUE VENHAM A OCORRER DEPOIS. REAJUSTAMENTO DAS
PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A SENTENÇA, EMBORA NÃO PREVISTA NESTA A
ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EM FACE DO CONCEITO MODERNO DE COISA
JULGADA. PRECEDENTE: RE 87.366.
VALIDADA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, A NOVA AVALIAÇÃO POR DOIS
FUNDAMENTOS SUFICIENTES EM SI, INVIAVEL SE APRESENTA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE ATACA APENAS UM DELES (SÚMULA 283).
A DISCUSSÃO SOBRE O "QUANTUM" DA INDENIZAÇÃO NÃO E VIAVEL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO ENVOLVE MATÉRIA DE FATO (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.